Tribunal: TJDFT
Processo: 0748081-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE NEGOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM (R$4.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra a sentença que a condenou a pagar à autora o valor de R$4.000,00 a título de indenização pelos danos morais, decorrentes do atraso do voo contratado pela recorrida, a qual somente desembarcou no destino final mais de quatro horas depois do previsto.
2. Em suas razões, a empresa sustenta que o atraso do voo ocorreu por necessidade de manutenção não programada na aeronave, o que caracteriza força maior/fortuito externo. Sustenta que prestou assistência material, e que não há dano moral a ser indenizado porquanto este não é presumido, por isso pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, a redução do quantum fixado, observando-se a extensão do dano. Foram apresentadas contrarrazões, id. 66096040.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Preparo devidamente recolhido, id. 66096035.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da empresa aérea pelos danos morais suportados em decorrência do atraso do voo inicialmente contratado, fazendo com que a passageira chegasse ao destino mais de quatro horas depois do previsto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Antes de adentrar o mérito, cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se à compensação pelos danos morais. Na hipótese, a autora, que é passageira frequente, tendo em vista a atividade profissional que desenvolve nas duas cidades, contratou voo da recorrente de Brasília para Rio de Janeiro, saindo as 07h00 do dia 17/05/2024 e chegando às 08h50, mas, em razão de necessidade de manutenção não programada da aeronave, o voo sofreu atraso, chegando ao destino mais de quatro horas depois do contratado.
7. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
8. Embora a empresa aérea justifique o atraso do voo em razão de necessidade de manutenção não programada, tal fato configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de afastamento da responsabilidade da companhia aérea, pois inerente ao risco da atividade desenvolvida. Assim, considerando que o atraso no voo foi superior a 4 horas deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos decorrentes de sua falha na prestação de serviço. Ressalte-se que a empresa, a despeito da afirmação em sentido contrário, não prestou assistência à passageira, que permaneceu das 04h00 até as 8h30, sem qualquer alimento, sem contar que a reacomodação foi em voo com conexão na cidade de São Paulo.
9. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
10. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
11. No caso dos autos, o atraso perdurou por mais de quatro horas. Desse modo, o cancelamento de voo que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino, e a ausência de assistência configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor.
12. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pela recorrente são passíveis de indenização.
13. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado e condizente com os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor.
II. DISPOSITIVO
14. Recurso NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
15. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, §3o.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.